Tribunal: TJMT
Processo: 1075210-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075210-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CLIENTE. ALEGADA QUITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 22, §2o,
EOAB
. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS: CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: SÚMULA 362/STJ. LEI No 14.9
05/2024
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia, fixando a remuneração em R$ 40.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova o
ral;

(
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios por arbitramento diante da r
escisão unilateral do contrato;

(
iii
) determinar o valor devido e os consectários legais aplicáveis.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental já é suficiente ao deslinde da causa (CPC, art. 370).

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de acompanhar as demandas até o final, autoriza o arbitramento de honorários com base no art. 22, §2o, do
EOAB
, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante (
CC, art.
884).

Termos de quitação assinados referem-se a períodos anteriores e a adiantamentos contratuais (cláusula 6.22), não abrangendo os honorários de êxito devidos proporcionalmente aos serviços prestados nas execuções em curso.

O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o teto contratual pactuado, impondo-se a redução do quantum para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 por processo).

Os juros moratórios incidem a partir da citação (
CC, art.
405; CPC, art. 240).

A correção monetária deve observar a Súmula 362 do STJ (a partir do arbitramento).

Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic conforme Tema 112 do STJ; a partir de então, os consectários devem observar o IPCA como índice de correção monetária e a Selic como taxa de juros
legais, deduzido
o índice de atualização (CC,
arts
. 389 e 406).

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos já permitem o julgamento do mérito.

A rescisão unilateral do contrato de serviços advocatícios enseja arbitramento judicial proporcional dos honorários, ainda que haja cláusula de êxito, para evitar enriquecimento sem causa.

Termos de quitação restritos a períodos específicos não afastam o direito a honorários de êxito devidos por serviços efetivamente prestados em execuções em curso.

O valor arbitrado deve observar os critérios do art. 85 do CPC, a proporcionalidade, a razoabilidade e os limites contratuais.

Os juros moratórios incidem desde a citação (CC, art. 405), e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a Taxa Selic até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 e, após, os índices previstos nos
arts
. 389 e 406 do CC.

Dispositivos relevantes citados
:
EOAB
, art. 22, §2o; CPC/2015,
arts
. 85, §§2o e 8o, 240 e 370; CC/2002,
arts
. 389, 405, 406 e 884;
CF
/1988, art. 5o,
LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021,
DJe
03.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.147.232/CE, Quarta Turma, j. 04.10.2022,
DJe
06.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
presente
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedente o pedido formulado por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento.

O banco apelante, em suas razões recursais, suscit
a
preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, especialmente o depoimento pessoal do
representante legal do apelado.

No mérito, sustent
a
a existência de expressa quitação de todos os serviços prestados, argumentando que há cláusulas contratuais válidas prevendo as hipóteses de pagamento, o que tornaria impossível a interven
ção estatal em contrato válido.

Aleg
a
ainda a inaplicabilidade do artigo 22, §2o, do
EOAB
diante da existência de estipulação contratual, bem como a ausência de proveito econômico
nas ações indicad
as.

Com essas considerações, requer o acolhimento da preliminar ou, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que
seja
julgado improcedentes os pedidos iniciais.
Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do marco inicial dos juros moratórios.

Em contrarrazões, o
escritório de advocacia
apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença e ressaltando a existência de múltiplos precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecendo o direito ao arbitramento de honorários em casos análogos.

Cumpridos

os

requisitos

de

admissibilidade,

submeto

o

recurso

ao

julgamento

colegiado.

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova
oral
.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas
,
como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova documental se revela bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de prova
oral
em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da
prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o e 8o, do CPC e art. 5o,
LXXVIII
, da Constituição da República.

De fato, “
se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (
TJMT
,
N.U
0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no
DJE
05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(
TJMT
,
N.U
1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no
DJE
30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco
S.A
. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da
presente
Ação de Arbitramento d
e Honorários Advocatícios
, julgou procedente o pedido formulado por
Galera Mari e Advogados Associados
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento.

Abaixo, transcreve-se excerto da sentença, no essencial:

“
(...)

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nos processosn. 0000045-04.2015.8.04.4201 da Comarca de Fonte Boa/AM e n. 0002726-28.2017.8.04.4701 da Comarca de
Itacoatira
/AM.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:

“17.1 O presente
‘contrato’ poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, observadas as disposições adiante
estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo
a
rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

16.6.1
O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula
6
e seus subitens, prevê:

“6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes
ajustam
que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste ‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensalmente ao Contratante, entre os dias 1 (um) e
5
(cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘
Beneficio
Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da Contratada para a realização de acordo e recebimento do
credito
pelo Contratante.

[...]

6.22 (i)
Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante
para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;
”

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“
6.6
TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7
VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos: (a) por execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contratante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários,
estes serão
definidos conforme o
beneficio
financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3
PRINCIPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (
Beneficio
Financeiro);

[...]

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal
principio
deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contratante, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;
”

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada
mediante retribuição.”
(grifo nosso
)

Sobre o dispositivo supra, Arnaldo
Rizzardo
, comenta:

[...]

Maria Helena Diniz anota:

[...]

E o Ministro Cezar
Peluso
:

[...]

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente
o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022).
”

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

“Art. 14. A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datadode 31/05/2016, se refere
a
quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da
Cláusula 16.2
do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para
que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de
quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação
e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os horários que eram devidosantes dessa data (31/12/2015),foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, etodos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu
também de atuar para o
implemento
das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

Nesse sentido:

[...]

O mesmo posicionamento tem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas que transcrevo:

[...]

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

...

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto
Honorários
”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os
honoráriosentre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do
art
85 do CPC, e considerandoo tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados:

[...]

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nasações de execuçãon. 0000045-04.2015.8.04.4201 da Comarca de Fonte Boa/AM e n. 0002726-28.2017.8.04.4701 da Comarca de
Itacoatira
/AM, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 208.206,48 (duzentos e oito mil, duzentos e seis reais e quarenta e oito
centavos
)e
R$ 224.925,04 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação,promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso detempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu
a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo
os honorários em
R$40.000,00 (quarenta milreais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$40.000,00 (quarenta milreais)
, acrescido
de juros legais(art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente(art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que
seja
julgado improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do marco inicial dos juros moratórios.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia instaurada nos presentes autos versa sobre o arbitramento judicial de honorários advocatícios, instituto previsto no § 2o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o
qual visa assegurar ao profissional da advocacia a justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, mesmo na ausência de cláusula contratual específica ou diante de rescisão imotivada por parte do contratante.

Referido dispositivo legal tem por finalidade coibir o enriquecimento sem causa do cliente que, após a ruptura do vínculo contratual, obtém benefício do trabalho técnico desenvolvido pelo
causídico
, impedido de acompanhar o feito até sua conclusão por fato alheio à sua vontade.

O apelante sustenta, em sua peça recursal, que os serviços prestados pelo escritório recorrido já teriam sido integralmente quitados, sendo vedado, portanto, qualquer
pleito adicional de honorários.

Alega, ainda, que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas e válidas que disciplinam com precisão as hipóteses de remuneração, não havendo lacuna ou omissão a justificar o arbitramento judicial com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

DA ALEGADA QUITAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

A
análise detida dos documentos acostados aos autos revela que os termos de quitação mencionados pelo apelante se referem a períodos pretéritos e limitados, não abrangendo os honorários ora reclamados. O termo datado de 31/05/2016, por exemplo,
se refere
exclusivamente a fatos geradores anteriores a 31/12/2015. Os demais termos, lavrados em 2017, 2018 e 2020, referem-se a adiantamentos previstos contratualmente (cláusula 6.22),
e não se confundem com os
honorários finais de êxito
,
estes, por sua própria natureza, condicionados ao encerramento da demanda.

De igual modo, embora o contrato preveja remuneração atrelada à obtenção de benefício econômico pelo contratante, a cláusula 17.6, que estabelece o "perecimento do direito" à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão,
mostra-se desproporcional e inadequada à realidade da prestação de serviços advocatícios
. Isso porque transfere integralmente ao contratado o risco da rescisão, mesmo quando a interrupção da atuação profissional decorre de ato unilateral da própria parte contratante.

Tal disposição contrasta com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421, CC), além de implicar enriquecimento sem causa do contratante (art. 884, CC), esvaziando a lógica protetiva do art. 22, §2o, do
EOAB
, que existe justamente para assegurar a justa remuneração ao advogado nas hipóteses em que, por razões alheias à sua vontade, não logra concluir a integralidade da prestação dos serviços.

Como tem reiteradamente reconhecido o Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o contrato prevê remuneração exclusivamente por êxito, a
revogação imotivada do mandato pelo cliente enseja o arbitramento judicial proporcional aos serviços já prestados
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO (
"
AD

EXITUM
").
PACTUAÇÃO
DE VALOR
. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MAN
DATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE
.
EAOAB
, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FAT
OS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. VAL
OR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE
. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no
art
. 121 do CC/2002.
[...]
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro
ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021)

É, ainda, o precedente daquela Corte Superior:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAM
O. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. [...]
3
. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços a
té então prestados. Precedentes
. 4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários convencionais com base no valor
do causa
. Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1147232 CE 2017/0192202-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)

Em outras palavras, o contrato não pode ser interpretado de forma a permitir que o tomador dos serviços se beneficie do trabalho técnico do profissional sem a correspondente contraprestação.

Ainda que os valores pactuados por êxito não tenham sido alcançados, a atuação efetiva do escrit
ório nos processos de execução,
com a prática de diversos atos processuais
(prestação de serviços)
e o acompanhament
o de fases
iniciais relevantes,
impõe o reconhecimento de honorários proporcionais, a serem fixados de forma
proporcional

e razoável
pelo Poder Judiciário.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS

Reconhecido o direito ao arbitramento, passo à análise do
quantum
fixado pela sentença.

A magistrada
a quo
arbitrou os honorários em
R$ 40.000,00
considerando os serviços prestados, o lapso temporal e o teto contratualmente previsto de R$ 101.772,00 por processo.

Com a devida vênia, entendo que o valor ar
bitrado merece parcial reforma.

Embora reconheça o direito do apelado ao recebimento de honorários pelos serviços efetivamente prestados, a análise dos autos revela que as peças processuais produzidas pelo escritório, conquanto elaboradas com zelo profissional, eram de natureza simples e baixa complexidade técnica, muitas não ultrapassando uma
ou duas
página
s
.

Os processos de execução
se
encontravam ainda em fase inicial de diligências quando houve a rescisão contratual
, sendo que n
ão havia sido obtido, até aquele momento, resultado concreto em termos de localização de bens ou satisfação do crédito. As ações tramitavam em comarcas do interior do Amazonas, o que certamente demandou algum esforço logístico, mas os atos processuais praticados foram essencialmente de rotina executiva.

Aplicando os parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, considero o zelo profissional demonstrado na condução dos processos, o lugar da prestação do serviço em comarcas do interior do Amazonas e a natureza das causas, que são
execuções de valores significativos. Todavia, deve prevalecer na análise
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a
o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o serviço prestado, elementos que apontam para a necessidade de redução do valor arbitrado.

Sopesando todos esses elementos, em especial os princípios
supramencionados
que devem nortear o arbitramento judicial de honorários, entendo adequada a fixação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo R$ 5.000,00
para cada processo de execução. Tenho que o referido
valor remunera adequadamente o trabalho desenvolvido sem configurar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, guardando proporcionalidade com a complexidade dos atos praticados e o estágio em que se encontravam as execuções.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O apelante pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do
art. 405 do Código Civil
, os juros moratórios são devidos a partir da
constituição em mora
, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a
citação válida do devedor
, conforme dispõe também o
art. 240 do CPC
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que
“
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que
se trate de obrigação ilíquida
.”
(STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS

CUEVA
, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Quanto à aplicação da Taxa Selic, referido pedido merece acolhimento, pois encontra respaldo na publicação da
Lei no 14.905/2024
, que
promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos j
uros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112)
, até a data em que a nova legisla
ção começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco Bradesco S/A, a fim de reduzir o
quantum
arbitrado para R$ 10.000,00 (
dez mil reais),
acrescidos de juros de mora desde a data da citação (art. 405 do CC) e corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ),
ambos pela taxa SELIC, até a data em que a Lei no 14.905/2024 passou a produzir efeitos; a partir de então, os consectários deverão observar os índices previstos no art. 389, parágrafo único, e no art. 406, ambos do
Código Civil, conforme o Tema
112 do STJ.

Deixo de
proceder à majoração d
os honorários recursais (art.
85, § 11, do CPC), uma vez que
condicionada
esta
ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte
anteriormente vencida
, sendo, portanto, incabível quando for provi
da a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025